Tribunal: TJPA
Processo: 0800458-89.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800458-89.2020.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA GOMES FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MARÇO/2022.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800458-89.2020.8.14.0107.

COMARCA: DOM ELISEU/PA

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR– OAB/PA 20.601-A.

AGRAVADA:
MARIA GOMES FARIAS.

ADVOGADA:
THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES– OAB/PA 27.106-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, por
descumprir o princípio da dialeticidade
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
,

Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (03) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800458-89.2020.8.14.0107.

COMARCA: DOM ELISEU/PA

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR– OAB/PA 20.601-A.

AGRAVADA:
MARIA GOMES FARIAS.

ADVOGADA:
THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES– OAB/PA 27.106-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face de
MARIA GOMES FARIAS
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual não conheci do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, face encontrar-se deserto.

Em suas
razões
, o agravante sustenta, e suma, ser absurdo o valor do quantum indenizatório, bem como incabível o pedido de repetição do indébito. Pleiteou a reconsideração da decisão monocrática, a fim de que seja dado regular processamento ao recurso de apelação que interpôs.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O presente recurso não ultrapassa barreira do conhecimento, conforme passo a expor.

É que
o recorrente não impugnou o fundamento que norteou a decisão monocrática agravada
, a saber: a deserção do recurso de apelação. Limitou-se a tecer considerações a respeito do mérito das razões daquele recurso.

Incide, assim, o disposto no art. 932, III, do CPC, o que leva ao não conhecimento do recurso pelo descumprimento do princípio da dialeticidade.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
NÃO

CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno, face descumprir o princípio da dialeticidade.

É como voto.

Belém/PA, 03 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/03/2022